Tribunal: TJDFT
Processo: 0736560-40.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. QUITAÇÃO ANTECIPADA. COBRANÇA INDEVIDA. DEVER DE RESTITUIÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FUNDO DE RESERVA. PREVISÃO CONTRATUAL. DEVER DO CONSORCIADO QUANTO AO PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 2° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial.
2. Na origem o autor, ora recorrente ajuizou ação de repetição de Indébito. Narrou que adquiriu da ré uma quota de consórcio – grupo 1343, cota 2275, em janeiro de 2020 para aquisição de um veículo marcar FIAT, com prazo de 48 (quarenta e oito) meses. Pontuou que em julho de 2023 entrou em contato com a administradora para quitar o seu saldo devedor no valor de R$ 13.284,30 (treze mil, duzentos e oitenta e quatro reais e trinta centavos). Contudo, segundo narrou, não houve a quitação no dia 27/07/2023, conforme acertado entre as partes, mas sim o desconto do referido saldo devedor total da carta de crédito, retroagindo à data de 28/01/23. Salientou que tal manobra resultou na cobrança de mais R$ 1.184,42 (um mil, cento e oitenta e quatro reais e quarenta e dois centavos) e depois mais R$ 59,69 (cinquenta e nove reais e sessenta e nove centavos) referente a um “recebimento de diferença”. Destacou também que a título de Fundo de Reserva, o autor pagou no total a quantia de R$ 2.128,23 (dois mil, cento e vinte e oito reais e vinte e três centavos). Observou que desse valor a requerida restituiu o montante de R$ 910,92 (novecentos e dez reais e noventa e dois centavos), no final do grupo, e que segundo informações da requerida, o saldo remanescente foi utilizado para as necessidades do grupo. Ressalvou que tal cobrança é indevida, devendo ser restituído o valor de R$ 1.217,31 (um mil, duzentos e dezessete reais e trinta e um centavos) Afirmou que se trata de cobranças indevidas, contrárias a boa-fé objetiva. Destacou que tentou resolver administrativamente, mas não obteve êxito.
3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 64465467 e ID 64465471). Não foram oferecidas contrarrazões.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. As questões trazidas para análise desta Turma Recursal consistem preliminarmente no pedido de restituição do fundo de reserva, acrescido da dobra legal, bem como do valor pago a maior quando da quitação do saldo devedor, também com a aplicação do pagamento em dobro.
6. Em suas razões recursais, o autor, ora recorrente, alegou que não foi julgado o pedido de restituição do fundo de reserva. Destacou que não houve impugnação quanto a esse pedido. Salientou que não pode ser qualificado como desistente do consórcio, já que fez a quitação antecipada de sua quota e esperava receber o valor do respectivo fundo. Pontuou que ante tal retenção indevida, deve ser ressarcido em dobro. Observou que a recorrida apenas alegou que a opção por não debitar o saldo devedor diretamente na conta corrente do autor, mas sim de descontar do valor da carta de crédito, foi baseada na solicitação explicita do recorrente. Frisou que o juízo "a quo" entendeu que “não foi possível chegar à uma conclusão exauriente, acerca do que ocorreu, uma vez que não existem registros da solicitação formulada pela parte autora, a fim de que fosse comprovado a forma que ela pretendia a quitação do contrato, por débito em conta ou desconto no valor do crédito". Ressaltou que no caso não é possível a aplicação da teoria da verossimilhança preponderante, primeiro por que o fato não exigia “superação do estado de dúvida do julgador”, já que a requerida não comprovou o alegação de que a recorrente solicitou a quitação utilizando a carta de crédito, tornando-se, portanto, o fato incontroverso; segundo por que está comprovado que o autor pediu a quitação do saldo devedor em conta corrente, conforme conversa com o preposto da recorrida, anexado na inicial; terceiro, em momento algum a recorrida alegou que o autor não possuía saldo em conta corrente, na data proposta para quitação, evidenciando “decisão surpresa”. Explicou que, nesse ponto, o valor estava aplicado na operação chamada “BB Rende Fácil”, com resgate automático em conta corrente, não havendo o que se falar em insuficiência de fundos. Em quarto e último ponto, detalhou que o valor de R$ 1.250,00 (um mil duzentos e cinquenta reais) debitado da conta da autora, se refere a seu plano de previdência, não tendo nenhuma relação com o consórcio. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para, inicialmente reconhecer a nulidade parcial da sentença, por ser “citra petita”, que seja julgado procedente o pedido relativo à restituição do fundo de reserva (R$ 1.217,31), acrescido da dobra, bem como seja a recorrida condenada na restituição do valor de R$ 2.488,22 (dois mil quatrocentos e oitenta e oito reais e vinte e dois centavos), já com a dobra , atinente à quitação do saldo devedor do consórcio, referente às duas cobranças indevidas.
7. Conforme se verifica da inicial, (ID 64465171, p. 2) o recorrente requereu que a quitação do saldo devedor de R$ 13.284,30 (treze mil, duzentos e oitenta e quatro reais e trinta centavos) se desse mediante débito em conta corrente, fato esse repetido pelo funcionário da recorrida e confirmado pelo autor. Portanto, tal fato é incontroverso, já que não houve impugnação específica, por parte da recorrida, quanto ao diálogo anexado aos autos.
8. Da controvérsia quanto a data de quitação. Verifica-se que a conversa do recorrente com o preposto da instituição recorrida, para realizar a quitação, se deu entre os dias 27/07/2023 e 31/07/2023 (ID 64465171, p. 2), conforme aponta na imagem do "chat" do banco. Contudo, o documento anexado em contestação (ID 64465185) aponta que a quitação se deu em 28/01/2023, fato refutado pelo autor quando da conversa havida com o preposto da ré à época dos fatos. O documento que acompanha a contestação contem informação evidentemente incompatível com a realidade, já que após a alegada quitação, houve a continuidade no pagamento das parcelas dos meses posteriores, até a data de 28/07/2023. Se a quitação tivesse ocorrido em janeiro, não deveria constar o pagamento mensal das demais parcelas ou deveria haver informação a respeito de sua antecipação.
9. O Código de Defesa do Consumidor faculta ao juiz a inversão do ônus da prova quando, a seu critério, “for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências” (art. 6o, VIII, do CDC). Na espécie, aplica-se a inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente. A recorrida, não se desincumbiu de comprovar que o autor pediu a quitação do débito em 28/01/2023, conforme determina o inciso II do art. 373 do CPC, devendo ser considerada a data indicada pelo recorrente, qual seja 28/07/2023, que é corroborada pela prova por si produzida (conversas havidas por meio do "chat" do banco).
10. A recorrida alegou em contestação, item 13 (ID 64465182), que os valores dos débitos R$ 1.184,42 (um mil cento e oitenta e quatro reais e quarenta e dois centavos) e R$ 59,69 (cinquenta e nove reais e sessenta e nove centavos) foram realizados após a assembleia do grupo de consórcio, para equilibrar as contas do grupo. Cuida-se de fato impeditivo do direito autoral, cuja prova cabe ao réu, que o alegou. A instituição, não anexou aos autos a ata da referida Assembleia, não comprovando o alegado. Ademais tais valores foram rubricados no extrato do banco como “recebto antecipado” e “recebto diferença” respectivamente (ID 6445185), não havendo qualquer demonstração de que tais valores foram utilizados para equilibrar o referido grupo ou que houver decisão da assembleia a respeito. Portanto, o valor objeto do desconto não tem origem legitima comprovada, razão pela qual deve haver a restituição dos respectivos valores.
11. Assim quanto à repetição do indébito de tais montantes, a jurisprudência do e. TJDFT é clara em relação aos elementos autorizadores da aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, quais sejam: i) cobrança indevida; ii) pagamento indevido pelo consumidor; iii) engano injustificável ou má-fé. Na espécie, houve a cobrança indevida, com o pagamento indevido e engano injustificável quanto ao erro no extrato, uma vez que não há elementos que indiquem a origem dos valores cobrados. Dessa forma, tais valores, R$ 1.184,42 (um mil cento e oitenta e quatro reais e quarenta e dois centavos) e R$ 59,69 (cinquenta e nove reais e sessenta e nove centavos) devem ser restituídos em dobro, totalizando R$ R$ 2.488,22 (dois mil quatrocentos e oitenta e oito reais e vinte e dois centavos).
12. Do Fundo de Reserva. A cláusula 06 da proposta de adesão ao grupo de consórcio (ID 64465184, p. 3) prevê que o Fundo de Reserva será o percentual de 3% (campo 47 – ID 64465184, p. 2), aplicado sobre o valor do bem móvel (campo 34), reajustado mensalmente (campo 35.1) de acordo com a tabela FIPE (campo 35). Ademais, na respectiva cláusula, consta a obrigatoriedade do pagamento pelo consorciado. Dessa forma, é legítimo o desconto promovido pelo recorrido, conforme cláusula contratual, não havendo o que se falar em restituição.
13. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar a restituição do valor cobrado indevidamente, no montante de R$ 2.488,22 (dois mil quatrocentos e oitenta e oito reais e vinte e dois centavos), já considerada a dobra legal, mantendo-se o entendimento do não cabimento da devolução do saldo remanescente do Fundo de Reserva.
14. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.